Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. STJ. FIXAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo quando o lastro probatório é suficiente.
2. No caso, o réu, vestido com uma jaqueta de motoqueiro e máscara cirúrgica, portando uma arma de fogo, entrou no estabelecimento comercial e anunciou um assalto. A testemunha reconheceu o réu, pois o via com frequência em outro estabelecimento, bem como o reconheceu por fotografia e depois no reconhecimento pessoal realizado sob os ditames do art. 226 do CPP. A segunda testemunha ratificou o depoimento da primeira testemunha. Realizada busca e apreensão na residência do réu, foi encontrada a jaqueta utilizada na prática do crime, o que pode ser comprovado pelas filmagens das câmeras de segurança que registraram toda a ação criminosa.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena da pena também deve ser de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
4. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a dosimetria da pena.